Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-33.2005.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000017-33.2005.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (EMBARGADO), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.517.878-78 (ADVOGADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 062.136.186-00 (EMBARGADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 283.272.846-49 (EMBARGANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARIA REGINA MARIA SANTANA BARBOSA (EMBARGANTE), JAIRO DE MIRANDA FILHO (EMBARGANTE), JAIRO DE MIRANDA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ADMA MARIA SILVA MARTINS - CPF: 584.300.676-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA e REGINA MARIA SANTANA BARBOSA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (id. 0000017.33.2005.811.0049), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 152109186).

Sustentam os embargantes que, não restou pronunciado de forma clara pelo v. aresto, eventual análise do Inquérito Policial em que restou demonstrado que o recorrido Pedro Nardelli já havia tentado anular a escritura dos recorrentes utilizando instrumentos de distrato falsificados.

Por outro tanto, não restou analisado o relevante fato de que, por ocasião do inventário do falecido Emilio Aymoré, apenas o imóvel objeto da matrícula 16.238 é que foi declarado, o que demonstra por si só que o imóvel objeto da matrícula 16.239 já havia sido vendido, exatamente de onde foi desmembrada a área dos recorrentes, com 7.262,5700 hectares.

Por fim, é de se anotar a omissão com relação ao fato de que, perante o mesmo Juízo de Vila Rica, os ora recorrentes aforaram uma ação de manutenção de posse contra o vizinho ALBERTO SCHILATTER (Código: 5724-Processo 323/2005), cuja sentença já proferida concedeu ao referido requerido a posse sobre a totalidade do imóvel dos recorrentes (7.262,5700 hectares), contudo, em sede de embargos declaratórios, reduziu-se o alcance para uma área com 2.500 hectares.

Requerem sejam os presentes embargos acolhidos, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, pena de insanável nulidade do v. Acórdão proferido, requerendo, se assim for, seja atribuído efeito modificativo no r. decisum proferido.

Prequestionam com relação à Constituição Federal: Artigos 5º, inciso LV, e 37; 12.2; com relação à legislação infraconstitucional: Artigos 1º, 3º, 11, do CPC, e artigo 2º, da Lei 9.784/1999.

Contrarrazões. (id. 155594165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA e REGINA MARIA SANTANA BARBOSA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (id. 0000017.33.2005.811.0049) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 152109186), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - POSSE LEGÍTIMA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO FALSA – PESSOA FALECIDA - ANULAÇÃO CONFIRMADA - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONSEQUÊNCIA DA ANULAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo os autores comprovado a existência de vício ou conluio entre partes para a compra de imóvel, formalizada por procuração falsa e posterior registro do imóvel no cartório de registro competente, em flagrante simulação, impõe-se a procedência do pedido de anulação dos negócios jurídicos e dos registros dos imóveis, fazendo jus os cessionários de direitos hereditários, no caso os autores à adjudicação compulsória do imóvel, em consequência da anulação reconhecida. A suposta boa-fé do adquirente não impede a declaração de nulidade do ato jurídico celebrado mediante uso de procuração pública falsa.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda,
no que tange a alegação de omissões, também deve ser rejeitada, pois o v. acordão ratificou a r. sentença atacada e assim, destaco trechos:

“(...)Constata-se que, o imóvel em questão foi escriturado em favor dos recorrentes ora apelantes através de uma Procuração falsa, tendo, como falso procurador, o terceiro requerido, Sr. Jairo de Miranda Filho.

Ante a falsidade da procuração, mister o cancelamento da aquisição efetivada pelos apelantes, do imóvel relativo à matrícula 16.239, do CGI de Barra do Garças/MT; ademais, cancelada a aquisição efetivada pelos recorrentes, a adjudicação do mesmo imóvel, ao Sr. PEDRO NARDELLI, “por ser o verdadeiro cessionário dos direitos inerentes a posse e o domínio conforme a escritura pública de direitos hereditários do espólio de Emilio Aymoré da Silva Nunes...” (sic. fl. 05, item 15).

Assim, claro está que inexistem decisões conflitantes, ao passo que a matrícula válida é a de nº 16.239 registrada no CRI de Barra do Garças/MT, a qual pertence única e exclusivamente ao ora apelado/Pedro Nardelli; já a ação de manutenção de posse aventada n. 1058.06.2003.811.0049, julga em relação à matrícula nº 12.888 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, nesses autos declarada NULA. (ID. 41223285).

Portanto, em que pese os apelantes se insurgirem contra a r. sentença (ID.41223285), não lograram êxito em comprovar a veracidade dos fatos por eles alegados, ao contrário, restou demonstrado o legítimo direito de propriedade/posse do ora Recorrido/Pedro Nardelli, portanto, não há como prosperar a irresignação dos ora Recorrentes.

Ainda, restou incontroverso diante da confissão do próprio requerido Sr. Jairo Miranda Filho, que não conhece pessoalmente Sr. Emílio Aymoré da Silva Nunes e tampouco Anna Bernardo Nunes; bem como, que a procuração pública e escritura com objetivo de compra e venda do referido imóvel, são falsos, eis que diante de dificuldades financeiras aceitou participar da falsificação da mesma, tendo como idealizador o apelante. (id – 115466093, fls. 371 e 985 - cópia da certidão autos originários)

De se registrar, que tais documentos sequer foram impugnados pelos Recorrente ora apelantes, deixando de contestar tais declarações tanto da sra. Anna Bernardo quanto de Jairo de Miranda filho. (id. 115466071 – fls. 432/435 autos originários).

Portanto, conforme dispõe o artigo 166, incisos III, IV, V e VI, do CC, é nulo o negócio jurídico quando trata-se de procuração falsa, de pessoa falecida; tratando-se vício insanável que gera nulidade absoluta do contrato de compra venda; bem como, demais atos jurídicos posteriores. Ou seja, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois os vícios transmitem a todo o negócio jurídico, independente da boa-fé de terceiros.

Majoro os honorários recursais conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) do valor da causa.

Ante o exposto, NEGO PR OVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada. É como voto. (...)” – destaque

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023